Tribunal: TJDFT
Processo: 0705163-32.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ARTIGO 2o-A DA LEI N. 7.716/1989. ADO N. 26 STF. OFENSAS À ORIENTAÇÃO SEXUAL DAS VÍTIMAS. RACISMO SOCIAL. AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA A HONRA. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS COM DEMAIS PROVAS NOS AUTOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 2o-A da Lei n. 7.716/1989 (injúria racial), por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, e no artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça), às penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a suficiência de provas para sustentar a condenação pelos crimes de injúria racial e ameaça; (ii) a aplicabilidade do princípio da consunção entre os delitos; e (iii) a isenção das custas processuais.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de injúria racial e ameaça por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas, corroboradas pela confissão parcial do réu, é inviável a absolvição por insuficiência de provas.
4. O delito de injúria racial, previsto no artigo 2o-A da Lei n. 7.716/1989, é aplicável às ofensas motivadas por orientação sexual, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADO n. 26, que reconheceu as condutas homofóbicas como expressões de racismo em sua dimensão social. O tipo penal se perfectibiliza quando há ofensa à dignidade de pessoa determinada, em razão da orientação sexual, independentemente de vínculos anteriores entre os sujeitos.
5. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de injúria racial. No caso concreto, as declarações de ambas as vítimas são harmônicas e convergentes quanto ao teor das ofensas proferidas. O próprio acusado reconheceu ter utilizado algumas das palavras de teor discriminatório, ainda que sob o pretexto de criticar o serviço público.
6. As expressões “viado safado”, e “pau no cu”, proferidas pelo réu em ambiente hospitalar, revelam conteúdo discriminatório dirigido à orientação sexual das vítimas, com o propósito inequívoco de inferiorizá-las.
7. O crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, tutela a liberdade pessoal e individual de autodeterminação. Trata-se de crime formal que não exige resultado naturalístico, bastando que a promessa de mal injusto e grave seja apta a causar intimidação na vítima, sendo irrelevante o real intuito de concretização do mal prometido.
8. As expressões “eu vou te pegar lá fora” e “eu vou te matar”, proferidas pelo acusado contra uma das vítimas, foram suficientes para provocar fundado temor no ofendido. A promessa de mal futuro foi inequívoca e apta a incutir intimidação, afetando a liberdade psíquica da vítima.
9. Segundo a doutrina especializada, a aplicação do princípio da consunção pressupõe que o fato menos amplo e grave atue como meio normal de preparação ou execução do fato mais amplo e grave, havendo nexo de dependência entre as condutas. No caso concreto, a ameaça foi praticada autonomamente e não configura meio de execução para a injúria racial cometida. As condutas são autônomas, porquanto poderiam ser praticadas isoladamente. Assim, pela ausência de nexo de dependência entre os fatos típicos, deve ser afastada a absorção pleiteada.
10. A jurisprudência desta Corte segue orientação no sentido de que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções.
IV. Dispositivo:
11. Recurso desprovido.